Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE CAPACIDADE FINACEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO SE PRESUME. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. FALTA DOS REQUISITOS GARANTIDORES DO BENEFÍCIO.
1. O pressuposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, na forma disposta do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional tem por objetivo viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional.
3. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo considerada legítima e verdadeira até prova em contrário.
4. A condição de miserabilidade amparada pela lei diz respeito à falta de condições da parte em arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme disposto do art. 98, caput, do CPC. A possibilidade econômica da parte postulante deve ser avaliada no caso concreto para concessão do benefício da gratuidade de justiça.
5. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoal natural, não obstante, essa presunção não é absoluta, devendo a parte a carrear elementos aos autos acerca da hipossuficiência alegada, cooperando com o Estado-Juiz no desiderato de verificar de forma fidedigna a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. Não enseja automática concessão da gratuidade de justiça o fato de a agravante ser massa falida, notadamente quando o pedido não se sustenta com provas suficientes a comprovar a inviabilidade de arcar com as despesas processuais, visto que sua incapacidade financeira não se presume.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.